Tribunal: TJDFT
Processo: 0709345-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709345-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO HENRIQUE MIRANDA VILANOVA, GISELE DE ANDRADE GONCALVES LIMA, MARINELIA RIBEIRO BONFIM, MAURA SANTANA DE ALMEIDA, RONE JOSE DE FRANCA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CAIO HENRIQUE MIRANDA VILANOVA e OUTROS (autores) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (Processo no 0703739-15.2021.8.07.0007), ajuizada em desfavor de G44 Brasil S.A. e OUTROS, determinou a emenda da petição inicial para adaptar o procedimento para o de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, liquidação e restituição de haveres (ID 85232619, dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 24637589), os agravantes narram que o intuito da ação é buscar reparação por danos com fundamento na responsabilidade civil dos agravados. Afirmam que o negócio jurídico entabulado entre as partes teve a forma de sociedade em conta de participação, mas visou fraudar o mercado de consumo. Defendem que ostentam a posição de consumidores dos serviços dos recorridos e, assim, a competência é das varas cíveis, devendo ser recebida a ação nos termos proposto. Sustentam que é incabível a conversão da ação para o rito de dissolução parcial de sociedade, uma vez que a relação entre as partes é de consumo. Alegam que houve o reconhecimento de que a operação dos agravados era uma pirâmide financeira e, portanto, inválido os contratos firmados. Acrescentam que as recorridas compõem grupo econômico e que há indícios de confusão patrimonial, justificando a inclusão dos sócios pessoas físicas. Defendem a presença dos requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil e, portanto, não há fundamento para o não recebimento da inicial. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela para que seja recebida a inicial e o pedido de desconsideração da personalidade, assim como mantenha todas as pessoas físicas no polo passivo da demanda e sua responsabilização solidária. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 24512418). Relatados, decido. Numa análise inicial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Nos termos da pretensão deduzida na exordial (ID 85219629, dos autos originais), os autores buscam a devolução do capital investido por força de adesão à sociedade em conta de participação, no importe de R$238.314,03, haja vista o alegado inadimplemento contratual. Além disso, houve requerimento para a desconsideração da personalidade jurídica da ré G44 Brasil S.A, que tem como sócios SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, bem assim o reconhecimento de grupo econômico com as sociedades indicadas. A r. decisão determinou a emenda da petição inicial para que fosse adaptada ao rito da dissolução parcial de sociedade, com fundamento no contrato firmado entre as partes e, assim, afastou a incidência das normas de defesa do consumidor. Confira-se: (...) Neste contexto, um aspecto importante para a adequada análise do presente caso reside na constatação de que o contrato entabulado entre as partes não configura, de forma alguma, um contrato de corretagem ou intermediação mobiliária de criptoativos, pois neste a sócia-ostensiva agiria como mera representante do sócio-participante, obrigando-se a adquirir para este e em nome deste a moeda virtual, caso em que os valores mobiliários seriam transferidos à titularidade do sócio-participante, não podendo ser posteriormente negociados senão com sua autorização expressa. Somente neste caso se poderia qualificar o autor como “destinatário final” de um produto ou serviço fornecido pela corretora. (...). Neste cenário, é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, a inaplicabilidade da legislação consumerista ao contrato em exame, no âmbito do qual não se configura qualquer “relação de consumo” entre os sócios, tratando-se, em verdade, de uma autêntica relação de natureza societária (conta de participação), regida eminentemente pela legislação civil comum. Com efeito, o autor, ao entregar os seus recursos pecuniários à ré, fê-lo exclusivamente em prol da conta de participação e das atividades econômicas a serem desenvolvidas de forma exclusiva pela sócia-extensiva, sem qualquer participação do autor, no intuito exclusivo de auferir uma participação nos lucros eventualmente auferidos. (...). É incabível a simples postulação judicial de rescisão contratual, indenização e/ou restituição dos haveres do(a)(s) sócio(a)(s) participante(s) sem que tenha havido a prévia (e formal) dissolução judicial da SCP e a prévia liquidação de haveres, em sede de prestação de contas normativamente exigida na forma do artigo 996 do Código Civil, não sendo possível antes disso concluir-se pela existência de quaisquer direitos titularizados pela parte autora. (...). Por essas razões, promovam os autores a emenda à inicial, apresentando nova peça na íntegra, a fim de adaptar a petição de ingresso à ação de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, liquidação (prestação e contas) e de restituição de haveres. A despeito da conclusão esposada na r. decisão, percebe-se, à primeira vista, que a relação jurídica entabulada entre as partes é um contrato de investimento regido pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nessa linha de intelecção, decidiu este egrégio Tribunal em casos semelhantes ao que ora se analisa: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO No 23/2010. NÃO APLICAÇÃO. LITÍGIO DE NATUREZA NÃO EMPRESARIAL. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMÍCILIO DE UMA DAS RÉS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 - O artigo 2o da Resolução no 23/2010 deste eg. Tribunal de Justiça dispôs sobre a ampliação da competência da Vara de Falência e Recuperações Judiciais, sendo certo que o rol de competências previsto na referida Resolução é taxativo, tratando-se, ademais, de hipóteses de competência absoluta, devendo ser objeto de interpretação restritiva, de forma a abranger tão-somente as hipóteses de litígio de natureza empresarial, razão de ser da criação da mencionada Vara especializada. 2 - Levando-se em conta que a matéria discutida na Ação originária não ostenta natureza empresarial, mas, ao revés, possui contornos eminentemente de cunho consumerista, posto que se trata de pedido de declaração de abusividade de determinadas cláusulas contratuais e a condenação das Rés à restituição do capital investido pelo Autor, com correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais, deve ser afastada a competência absoluta da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar a causa, nos termos acima expostos. 3 - A análise dos autos revela que o contrato celebrado entre as partes não passa de um subterfúgio utilizado para esconder/despistar a existência de um verdadeiro contrato de investimento de cunho consumerista, enquadrando-se perfeitamente as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme determinam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, restando configurada, portanto, a relação de consumo. 4 - Tratando-se de ação que envolve relação de consumo, a escolha da consumidora por demandar no foro de domicílio de uma das Rés deve ser prestigiada. Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1330712, 07017769020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 16/4/2021) (g.n.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. As partes celebraram contrato de investimento ocasional, muito embora nomeado como adesão à sociedade em conta de participação, sendo, portanto, regido pelas normas de proteção ao consumidor. Precedentes. 2. Em se tratando de relação consumerista, tem-se como configurada a competência do Juízo Cível para análise da demanda. 3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 1321872, 07509527220208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021) COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CDC. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. (...) II - O termo de adesão à sociedade em conta de participação, objeto da lide, possui características de contrato de investimento conjunto, no qual as rés atuavam como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, na ordem de 15% am, por isso a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. (...) IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1291608, 07001094320208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020) (g.n.) Desse modo, da análise preliminar dos documentos acostados ao presente feito, observa-se que a criação da sociedade em conta de participação não passou de um subterfúgio adotado para dissimular o verdadeiro contrato de corretagem e investimento realizado entre os autores e a agravada G44 BRASIL S.A, com o aparente desiderato de fraudar lei imperativa, sobretudo para dificultar eventual responsabilização e afastar o regramento cogente protetivo ao consumidor. Assim sendo, ao menos por ora, afigura-se possível o acolhimento do pedido de recebimento da petição inicial no rito proposto. Nesse contexto, resta demonstrada a relevância da fundamentação externada, bem como o risco de dano grave, visto que o não cumprimento da determinação de emenda da inicial irá levar à extinção da ação. Com isso, nessa análise preambular do processo, diante da probabilidade do direito e perigo de dano, deve ser deferida a tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator